Tribunal: TJSP
Processo: 1002672-19.2019.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Pretendida indenização pelos danos morais ocasionados por propaganda enganosa – Sentença de procedência – Inconformismo das rés – Configurada a ilegitimidade de parte dos autores que não integraram os contratos causadores dos danos em questão – Decadência regularmente afastada – De outro lado, o prejuízo moral está devidamente configurado

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Pretendida indenização pelos danos morais ocasionados por propaganda enganosa – Sentença de procedência – Inconformismo das rés – Configurada a ilegitimidade de parte dos autores que não integraram os contratos causadores dos danos em questão – Decadência regularmente afastada – De outro lado, o prejuízo moral está devidamente configurado pela divulgação de publicidade enganosa – Indenização mantida, contudo reduzido o seu valor para torná-la mais equilibrada - Sentença parcialmente modificada, apenas para afastar a indenização aos co-autores afastados da lide – Recurso parcialmente provido.